Tribunal: TJMT
Processo: 1071211-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071211-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MILTON DE ALMEIDA - CPF: 298.648.521-91 (RECORRIDO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1071211-93.2023.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido:
MILTON DE ALMEIDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

14 A 17/10/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 240012447, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 10.621,21 (dez mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e um centavos)
a título de

PASEP
,
corrigidos pelo INPC, desde a última atualização, e crescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega
:

1)

Preliminar:
Incompetência do juizado especial cível;

2)

Ausência de ato ilícito;

3)

Inexistência de danos materiais e morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimada (id. 240013152), não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da detida análise dos autos, constata-se que inexistem elementos suficientes a evidenciar, com exatidão, os valores desfalcados da conta PASEP e o valor apresentado pelo reclamante,
sendo necessária a realização de perícia contábil, tendo em vista a complexidade da matéria tratada nos autos
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 8, nos seguintes termos: “
PIS/PASEP. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A ESSE TÍTULO. DISCUSSÃO QUANTO ÀS TAXAS DE JUROS E ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
”. (destaquei).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM CONTA PASEP. INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA RÉ PROVIDO. 1.
O objeto da ação é a ocorrência de descontos indevidos em conta PASEP
. 2.
A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais
. 3. Preliminar acolhida. 4. Recursos conhecidos e apenas o da ré provido.
(TJMT - N.U 1000396-22.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS–
RESSARCIMENTO DE VALORES - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que ao buscar o banco recorrido para a realização de saque do seu
PASEP
se deparou com a conta zerada, que ao verificar sua conta, constatou saques indevidos, pleiteando a reaver os valores devidos e indenização por danos morais. 2.
A sentença proferida nos autos reconheceu a incompetência do Juizado Especial para análise do pedido, tendo em vista a necessidade de perícia, julgando extinto o processo sem resolução do mérito
. 3.
Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise
. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT - N.U 1007849-05.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFICIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO PREJUDICADO. 1.
Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95
. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de oficio. 4. Recurso prejudicado.
(TJMT - N.U 1010957-42.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA.
MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, INC. II, DA LEI No 9.099/95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, sem apreciação de mérito, para eventual apuração do direito pretendido no âmbito da Justiça Comum, nos termos do art. 3°, da Lei 9.099/95
.
(TJMT - N.U 1069279-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (grifei).

A competência é um dos pressupostos processuais que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei no 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável, neste caso concreto, a necessidade de prova pericial contábil, impõe-se a extinção do feito pela incompetência.

Contudo, importante ressalvar que
nos casos semelhantes em que a prova
não
depender de cálculos complexos
, os Juizados Especiais terão competência para processar e julgar os feitos ali propostos.

Nesse sentido, o Enunciado 54 do FONAJE:

Enunciado 54 - A
menor complexidade
da causa para a fixação da competência é aferida pelo
objeto da prova
e não em face do direito material.
(grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pelo reclamado, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para
acolher a preliminar
arguida, a fim de reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia contábil, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024